Tribunal: STF
Processo: AC 659
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO
ESTADO DE SÃO PAULO NO CADIN E NO SIAFI. DÉBITO RELATIVO À TAXA DE
OCUPAÇÃO DE TERRENO DA UNIÃO. LIMINAR DEFERIDA.
REFERENDO.
Suspende-se a inscrição, no caso, porque o débito é
objeto de discussão judicial, em que se alega duplicidade de
cobrança, bem como a responsabilidade de sociedade de economia mista
 (DERSA S/A), ocupante do imóvel. Além disso, a restrição cadastral
impede que o Estado formalize convênios e receba repasses
financeiros, necessários à prestação de serviços públicos
essenciais. Transcendência gravosa que se mostra incabível.
Liminar
 referendada.